Tribunal: TJDFT
Processo: 0701105-81.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. TEMA REPETITIVO No 872 – STJ. MEDIDAS QUE PODERIAM EVITAR A DEMANDA. LAPSO TEMPORAL. ÔNUS DO EMBARGANTE.
1. Apelação cível interposta em embargos de terceiro, em sede do qual foram julgados procedentes os pedidos iniciais do apelante, com condenação, contudo, nos ônus sucumbenciais em razão do princípio da causalidade.
2. “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.” Tese do Tema no 782-STJ.
3. Precedentes: Súmula 303 do STJ; Tema Repetitivo no 872/STJ
4. Recurso de apelação parcialmente conhecido e não provido.